Tribunal: TJDFT
Processo: 0707217-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. INIMPUTABILIDADE NÃO CONFIGURADA. PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE À PENA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar a apelante como autora dos crimes de embriaguez ao volante e desacato. A autoria e materialidade dos crimes foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se pela palavra dos policiais militares, pelos vídeos dos fatos e pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito.

2. De acordo com a Resolução CONTRAN n.o 432/2013, admite-se a constatação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitido, observado o direito à contraprova.

3. O fato de a apelante estar sob efeito de bebida alcoólica quando proferiu os xingamentos aos policiais não afasta o crime de desacato (art.331 do CP), não sendo capaz de torná-la inimputável ou mesmo transformar a conduta em ato atípico, conforme se vê no art. 28, inciso II, do Código Penal.

4. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional e compatível à pena corporal imposta, com base nos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.